Tribunal: TJMT
Processo: 1006493-09.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006493-09.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAERCIO LUIS OBERHERR - CPF: 017.417.190-03 (APELADO), ALMIR ROGERIO DE MOURA - CPF: 432.290.691-53 (ADVOGADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), TIAGO FELIPE DIER REZENDE - CPF: 885.387.611-53 (APELANTE), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), ANA ANGELICA OBEROSLER REZENDE - CPF: 025.085.551-85 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL

1006493-09.2019.8.11.0040

APELANTES: TIAGO FELIPE DIER REZENDE e ANA ANGELICA OBEROSLER REZENDE

APELADO: LAERCIO LUIS OBERHERR

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E REPARAÇÃO CIVIL POR PERDAS E DANOS – PEDIDO RECONVENCIONAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E PREJUDICIALIDADE DA RECONVENÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA LIDE SECUNDÁRIA – CABIMENTO – ARTIGO 343, § 2o, DO CPC/15 – AUTONOMIA DA RECONVENÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO COM APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – ARTIGO 239, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o artigo 343, § 2o, do CPC/15, a reconvenção possui plena autonomia em relação à ação principal. Assim, ainda que ocorra a desistência ou extinção do processo sem resolução do mérito pelo cancelamento da distribuição ou por qualquer das hipóteses do artigo 485 do CPC/15, tais circunstâncias não obstam o prosseguimento da reconvenção.

Logo, no caso, quando a ação principal foi extinta sem resolução do mérito (por ausência de recolhimento das custas processuais no prazo legal), se os demandados já haviam protocolado contestação e reconvenção, impõe-se a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da reconvenção, com o aproveitamento da relação jurídica já instaurada.

Na hipótese, são devidos os honorários de sucumbência pela parte autora/reconvinda, pois, ainda que não tenha havido a citação formal dos apelantes/reconvintes, houve o comparecimento voluntário em juízo, que supre a necessidade do ato citatório, conforme estabelece o § 1o do artigo 239 do Código de Processo Civil, instaurando-se o contraditório, já que contestada a demanda.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TIAGO FELIPE DIER REZENDE e ANA ANGELICA OBEROSLER REZENDE
n
a

Ação de Revisão de Contrato e Reparação Civil por Perdas e Danos
promovida por
LAERCIO LUIS OBERHERR,
contra a sentença que indeferiu a petição e determinou o cancelamento da distribuição da ação principal, nos termos do artigo 290 c/c artigo 485, inciso I, ambos do CPC/15, julgando prejudicada a reconvenção, ante o não recebimento da demanda e ausência de angularização processual.

Em síntese, sustentam os apelantes que a extinção do processo não impede o prosseguimento do feito em relação à reconvenção, uma vez que a reconvenção é dotada de autonomia, nos termos do artigo 343, § 3o, do CPC/15.

Alegam que o comparecimento espontâneo dos apelantes supre a falta de citação, operando-se a triangularização processual e, por conseqüência, tornando-se imprescindível o arbitramento de honorários de sucumbência.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 127373242).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou Ação de Revisão de Contrato e Reparação Civil por Perdas e Danos em face dos requeridos/apelantes, em decorrência da desvalorização do valor do imóvel deles adquirido, requerendo, quando da distribuição do processo, a concessão da justiça gratuita.

Consta que foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para que pudesse comprovar o preenchimento dos pressupostos autorizadores descritos no artigo 99 do CPC15 (ID 127373172).

Após a juntada dos documentos pelo autor, o pedido de justiça gratuita foi indeferido, ocasião em que a douta magistrada singular concedeu prazo de mais 15 (quinze) dias para que o demandante procedesse ao recolhimento das custas processuais (ID 127373180).

Os requeridos, então, compareceram espontaneamente nos autos e apresentaram contestação com reconvenção, em razão da inadimplência do autor quanto ao contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, objeto da ação principal (ID 127373189).

Em seguida, o autor compareceu aos autos requerendo novamente a concessão da justiça gratuita (ID 127373227)

Sobreveio a sentença de cancelamento da distribuição da ação.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar o acerto da sentença recorrida que, diante da extinção do feito principal sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição, julgou prejudicada a reconvenção proposta pelos demandados, sem condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Sobre o tema, dipõe o artigo 343, § 2o, do CPC/15:

“
Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

§ 1o Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção
.”

Consoante se observa, a reconvenção possui plena autonomia em relação à ação principal. Assim, ainda que ocorra a desistência ou extinção do processo sem resolução do mérito por qualquer das hipóteses do artigo 485 do CPC/15, tais circunstâncias não obstam o prosseguimento da reconvenção.

No caso, quando a ação principal foi extinta sem resolução do mérito, pelo cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento das custas processuais no prazo legal, os demandados já haviam protocolado contestação e reconvenção, consoante se observa do ID 127373189.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da reconvenção, com o aproveitamento da relação jurídica já instaurada, na forma do artigo 343, § 3o, do CPC/15.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DA LIDE PRINCIPAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - RECONVENÇÃO - PROSSEGUIMENTO - NECESSIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO - AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO. Compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de sentença "citra petita", nos termos dos artigos 141 e 489 do CPC.
A extinção da ação principal, sem resolução de mérito, não prejudica a reconvenção, tendo em vista que se tratam de procedimentos diversos, a despeito da conexão existente entre ambos. Inteligência do art. 343, §2o do CPC
. Configura cerceamento do direito de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido dada às partes a oportunidade de especificar as provas que entendem necessárias ao desate da causa, o que denota a necessária cassação da r. sentença e a impossibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.275099-6/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/02/0022, publicação da súmula em 22/02/2022) g.n.

“
APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA - AÇÃO ORDINÁRIA - INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES - EXTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - PROSSEGUIMENTO DA RECONVENÇÃO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 343, §2o, DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - TAXAS CONDOMINIAIS - DEVER DO CONDÔMINO - ART. 1.336, I, DO CÓDIGO CIVIL - VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 487, I, DO CPC) - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA CAUTELAR - CABIMENTO - ART. 85, §§2o, 8o e 10, DO CPC - VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA RECONVENÇÃO - VALOR DA CONDENAÇÃO - ART. 85, §2o, DO CPC - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS (MORA EX RE) - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Não há vício na intimação para recolhimento de custas complementares quando feita por meio eletrônico em portal próprio àqueles cadastrados no sistema PJe, em respeito ao art. 5o, caput, da Lei 11.419/2006, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
A extinção da ação ordinária (principal) por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo (ausência de complementação de custas iniciais), nos termos do art. 485, IV, do CPC, não obsta o prosseguimento do processo quanto à pretensão reconvencional, embasada na cobrança de taxas condominiais, consoante art. 343, §2o, do CPC
. Se a lide principal foi extinta sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, ambos do CPC, não há que se falar em cerceamento de defesa em relação à produção de prova testemunhal, documental e pericial, para comprovação dos fatos constitutivos do direito das autoras na ação principal. Convencendo-se o Magistrado, nos termos da legislação, de que o pedido reconvencional está suficientemente instruído, tornando desnecessária outras provas, o julgamento antecipado da lide também não acarreta cerceamento de defesa. Mantida a reconvenção, incumbe à ré-reconvinte a prova dos fatos constitutivos do seu direito. São deveres do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário, ex vi art. 1.336, I, do Código Civil. O valor da condenação no pagamento das taxas condominiais deverá ser apurado em liquidação de sentença. Extinta a ação principal, sem resolução do mérito e sem valor de condenação ou de proveito econômico, são devidos honorários de sucumbência fixados sobre o valor da causa atualizado, na forma do art. 85, §§2o e 8o, do CPC. São devidos honorários pela extinção da ação cautelar, diante do princípio da causalidade, na forma do art. 85, § 10, do CPC. Julgado procedente o pedido reconvencional, com conteúdo condenatório pecuniário, a ser apurado em liquidação de sentença, os honorários de sucumbência devem ser calculados sobre o valor da respectiva condenação, consoante art. 85, § 2o, do CPC. Em relação aos juros de mora decorrentes de inadimplemento de taxas condominiais, a simples ausência de pagamento por parte da recorrente já é capaz de configurar a mora solvendi, sendo correta a estipulação dos juros de mora desde o vencimento de cada prestação, na forma do art. 397, do CC. A modificação do termo inicial dos juros de mora incidentes no valor condenatório pode ser realizada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.17.083378-4/002, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2021, publicação da súmula em 30/06/2021)

De igual forma, razão assiste ao apelante quanto ao pleito de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Isto porque, ainda que não tenha havido a citação formal dos apelantes/reconvintes, o comparecimento voluntário em juízo, além de suprir a necessidade do ato citatório, conforme estabelece o § 1o do artigo 239 do Código de Processo Civil, no caso, instaurou o contraditório, já que contestada a demanda, sendo, assim, são devidos os honorários de sucumbências.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DEVIDO. Tendo sido constituída a relação processual com o comparecimento espontâneo do réu, e vindo o processo a ser extinto sem resolução do mérito, em razão de abandono do autor, cabe a esse arcar com os ônus da sucumbência, especificadamente os honorários advocatícios fixados em favor do patrono do réu
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.16.045549-9/002, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2018, publicação da súmula em 11/05/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

- A desistência do processo atrai a norma do art. 90 do Código de Processo Civil, que atribui à parte que desistiu o ônus pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

- O comparecimento espontâneo com a apresentação de defesa antecipada importa em angularização da relação processual, sendo devidos honorários advocatícios pela parte que desistiu da ação
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.555384-5/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2020, publicação da súmula em 17/12/2020)

Logo, há de ser reformada a sentença monocrática também para condenar o autor da ação principal, ora apelado, ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática e determinar o prosseguimento da reconvenção, retornando os autos à Comarca de Origem para o seu regular processamento, bem como para condenar o apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022